Tribunal: TJES
Processo: 5000213-74.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000213-74.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIA PAULINA SILVA MAIER
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000213-74.2023.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDA: MARIA PAULINA SILVA MAIER

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que notou a existência de descontos em seu benefício previdenciário e começou a receber boletos do requerido. Ao entrar em contato com banco demandado, tomou conhecimento da existência de contrato de cartão de crédito consignado em seu nome. Afirma que os descontos perfazem a quantia de R$ R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais).

Nesse âmbito, requer a suspensão liminar dos descontos, o que foi deferido pelo douto juízo. Quanto ao mérito, requer a nulidade do negócio jurídico, restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais.

A sentença declarou a inexistência de débito entre as partes e determinou que a requerida cancele o cartão de crédito consignado, além de não realizar novos descontos na folha de pagamento da autora. Ademais, condenou o demandado ao pagamento de indenização por danos materiais no patamar de R$ 1.716,00 (um mil setecentos e dezesseis reais), já em dobro, bem como ao pagamento de indenização por danos morais na monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais, a parte recorrente argumenta pela validade da contratação, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, pugna pela restituição do indébito na modalidade simples e redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Analisando o processo, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, caberia a parte recorrente comprovar a validade e legalidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado de forma virtual, mormente diante de extrema vulnerabilidade da recorrida, consumidora idosa.

Nesse aspecto, apenas a parte autora juntou o contrato firmado entre as partes, sem a presença de cópia do documento pessoal e comprovante de residência da contratante, essenciais a formalização do pacto.

Isto posto, constato a ocorrência de falha na prestação de serviço do requerido, que também incorreu em violação ao princípio da informação, o que acarretou vício de vontade e nulidade da contratação.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Todas as situações, ainda, se confrontadas com a vulnerabilidade técnica e financeira da requerente, traduzem em inegável vício de consentimento da parte autora quanto a espécie de contrato que estava firmando.

Por essas razões e com base nos artigos 47[1] e 54, §§ 3º e 4º[2] do CDC, reputo que o negócio jurídico celebrado pelas partes, em razão do vício de consentimento (erro), configura-se como cartão de credito convencional e, diante da taxa de juros mensal, do valor descontado mensalmente do benefício do autor, o número de parcelas pactuadas e o valor inicialmente entregue ao autor, declaro quitado o débito, bem como determino o cancelamento do cartão de crédito consignado enviado ao autor e que a requerida se abstenha de realizar novos descontos na folha de pagamento do requerente.

[...]

As restituições, a propósito, devem se operar nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, isto é, em dobro. Isso porque, conforme recente tese fixada pelo COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, nos autos do EAREsp 676.608, restou pacificado o entendimento de que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de que o fornecedor do serviço agiu com má-fé, bastando apenas que a cobrança indevida configure uma conduta contrária à boa-fé objetiva, o que evidentemente é o caso dos autos, em que a parte requerida, agindo de má-fé, e sem qualquer autorização da parte requerente, formalizou a contratação de um cartão de crédito consignado que não foi solicitado.

Quanto ao pedido indenizatório, tendo a parte requerida causado a vítima a incerteza de quantas parcelas seriam descontados de seu pagamento, privando-a de parte dos seus rendimentos mensais, fica ele adstrito objetivamente à reparação da mácula (CDC, art. 14, §1º, II), inclusive no tocante aos seus reflexos personalíssimos.

No mesmo aspecto, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
quanto ao dever da instituição financeira de efetuar a devolução em dobro dos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da recorrida, conforme jurisprudência fixada no Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor. O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja,
a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Outrossim, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito do serviço, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte recorrida.

O arbitramento dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável à espécie, levando em conta os danos suportados pela consumidora e o caráter punitivo atrelado a prestadora de serviços, não merecendo qualquer reparo.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 14 de novembro de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 26 de novembro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)